Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715884-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FELIPE LOPES DA SILVA, JULIANA MARIA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra a decisão proferida pelo Juiz Plantonista, nos autos no. 0707977-12.2023.8.07.0006, na qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, autorize a internação de urgência da parte autora para realização de parto emergencial, bem como demais procedimentos e tratamentos indispensáveis à parturiente e ao filho(a) por período ilimitado, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537,§4o, do CPC. Decisão monocrática (ID 58299217) indeferiu a liminar pleiteada. É o relatório. Decido. Constata-se que, na origem (ID 199200739), o magistrado do feito proferiu sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a, dentre outras determinações, autorizar e custear, em definitivo, a intervenção cirúrgica (cesariana) da parte autora e monitoração em UTI neonatal do recém-nascido, incluindo-se demais tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conformidade com a solicitação médica e extinguiu a ação, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face do provimento jurisdicional de cognição exauriente, que torna inócua a reforma da decisão agravada, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator